Tribunal: TJDFT
Processo: 0010478-27.2016.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, aviado o apelo[1], a parte apelada fora intimada a apresentar no prazo legal resposta ao recurso manejado[2]. Ocorre que, conquanto tenha a Secretaria do Juízo a quo certificado que foram apresentadas as contrarrazões à apelação[3], a peça processual não se encontra apensada aos autos, irradiado dúvida quanto à real apresentação da defesa pelos executados. Sob essa realidade, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser certificada a existência ou não de contrarrazões aviadas pelos executados em face do recurso manejado pelo exequente. Acudida essa diligência, tornem os autos conclusos para ultimação da análise do recurso. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 32790107. [2] ID 32790110 e ID 32790111. [3] ID 32790113.